Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO. TEMA 1.175 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. No julgamento do Tema repetitivo 1.175, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.
2. Se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Associação, bem como a Assembleia que autorizou o ajuizamento de ações coletivas e a retenção de honorários, foram realizados antes do advento da Lei n. 13.725/2018, que incluiu o §7o no art. 22 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), fazia-se necessária a apresentação de contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que se pudesse reter os honorários contratuais da ação de conhecimento sobre o montante da condenação, o que, porém, não ocorreu no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.